Tribunal: TJPA
Processo: 0803519-40.2020.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803519-40.2020.8.14.0015

APELANTE: FREDSON ALVES PIMENTEL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE E AUSÊNCIA DE CULPA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 3 anos de suspensão da habilitação, pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB, em razão de acidente ocorrido quando o réu conduzia veículo sob influência de álcool, ocasionando lesões na vítima e omitindo-se em prestar socorro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02
. Questões recursais:
(i)
verificar se houve comprovação da culpa do apelante e da materialidade do crime de lesão corporal culposa qualificada;
(ii)
examinar a possibilidade de afastamento da causa de aumento referente à omissão de socorro, sob a alegação de risco pessoal por medo de linchamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. Conjunto probatório robusto, composto por laudo de etilômetro com dosagem de 0,97 mg/L, boletim médico e laudo pericial, comprova a materialidade e autoria delitivas.

04. Comportamento do apelante configurou dupla imprudência — direção sob influência de álcool e realização de manobra indevida —, evidenciando violação do dever objetivo de cuidado e nexo causal com o resultado lesivo.

05. Ausência de prova de risco concreto à integridade física do agente que justificasse a fuga do local. O simples receio subjetivo de linchamento não é suficiente para afastar a majorante da omissão de socorro.

06. Dosimetria corretamente aplicada, com pena-base fixada no mínimo legal, compensação integral entre agravante e atenuante, e aumento de 1/3 pela omissão de socorro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “Comprovadas a culpa e a embriaguez do agente, é devida a condenação pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB)”.

2. “A majorante da omissão de socorro somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de risco real e concreto à integridade física do agente, não bastando o mero temor subjetivo de represália”.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302, §1º, III, e 303, §§1º e 2º; CP, art. 18, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.100.852/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/08/2023; STJ, AREsp nº 2055419, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 17/02/2025; TJ-PA, Apelação Criminal nº 0801550-74.2021.8.14.0008, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo apelante
FREDSON ALVES PIMENTEL
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença condenatória (ID 26965509), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, no sentido de
condenar
o Recorrente pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, §1º e §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro).

Consta na exordial acusatória que, no dia 08/11/2020, por volta das 12:00 horas, na Rua Pedro Porpino da Silva, em frente a Universidade Estadual do Pará, na cidade de Castanhal, o apelante
Fredson Alves Pimentel
, conduzia o veículo automotor GM PRISMA MAXX, cor PRATA, com sua capacidade psicomotora alterada devido à influência de álcool, o que restou constatado posteriormente pelo teste de etilômetro, cuja dosagem verificada foi de 0,97 mg/L, e que, em razão de sua conduta imprudente, causou lesão corporal culposa na vítima José Agnaldo Cavalcante de Brito, que conduzia uma motocicleta.

A peça acusatória enfatizou que, após a colisão, o Apelante omitiu-se de prestar socorro à vítima e evadiu-se do local, sendo interceptado em seguida por policiais militares que diligenciavam, após serem informados por populares sobre a fuga do autor do acidente.

Por tal fato, o Apelante foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, §1º e §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), tendo a peça acusatória sido recebida em 03/03/2017 (ID 25652056).

Transcorrida a instrução processual,
Fredson Alves Pimentel
foi
condenado
pela prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no art. 303, §1º e §2º, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), a
pena

definitiva
de
02 (dois) anos
e
08 (oito) meses de reclusão
e
03
(três)
anos
de
suspensão

da

habilitação
para dirigir veículo automotor, com cumprimento de pena fixado no

regime inicial
semiaberto
(ID 26965509). Concedido o direito ao Apelante de recorrer em liberdade.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (ID 26965519) em 15/05/2025, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, com
razões recursais
apresentadas em 19/05/2025 (ID nº 26965520), sustentando em suas razões as seguintes teses:
preliminarmente
, a absolvição do Apelante, com base no art. 386, III e VII, do CPP, onde argumentou a atipicidade da lesão corporal em razão da ausência de comprovação da culpa (conversão proibida) e a ausência de provas suficientes da omissão de socorro, reafirmando que a fuga se deu por medo de linchamento.

Subsidiariamente
, pleiteia a Defesa a reforma da dosimetria para que seja decotada a majorante da omissão de socorro, sob a premissa de que a evasão não se deu por intenção de não prestar auxílio, mas para evitar risco pessoal, citando um precedente em peças processuais.

Em
contrarrazões
(ID nº 26965524), o Ministério Público de 1º grau refuta integralmente as teses defensivas e pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo, para que seja mantida integralmente a sentença condenatória.

Em parecer (ID 27665070), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo recorrente.

É o relatório
.
À revisão necessária
, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

01. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE NA LESÃO CORPORAL E AUSÊNCIA DE PROVAS NA OMISSÃO DE SOCORRO:

A Defesa do apelante
Fredson Alves Pimentel
busca a absolvição argumentando a ausência de culpa e, consequentemente, a atipicidade da lesão corporal, sustentando que não restou comprovado que o Apelante teria realizado uma conversão proibida ou que teria sido o responsável exclusivo pela dinâmica do acidente, lançando dúvidas sobre a sinalização do local.

A tese defensiva se revela completamente isolada e desamparada diante da coerência e da robustez do acervo probatório coligido durante a instrução processual, que foi meticulosamente analisado na decisão prolata pelo Juízo de 1º grau.

A
materialidade
do crime de lesão corporal culposa qualificada é inquestionável, sendo comprovada pelos documentos essenciais no processo, especialmente o Teste de Etilômetro (ID 26995617), que registrou a dosagem de 0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor que excede em muito o limite legal para a configuração da alteração da capacidade psicomotora exigida pelo § 2º do Art. 303 do CTB.

Ademais, as lesões sofridas pela vítima José Agnaldo Cavalcante de Brito, foram devidamente comprovadas pelo boletim médico (ID 26995619) e pelo laudo de perícia de lesão corporal (ID 37568650), estabelecendo o resultado naturalístico típico do delito. A conjugação dos elementos periciais referidos, forma uma base sólida e inatacável acerca da ocorrência do fato criminoso.

No que tange à
autoria
e à culpa do Apelante, a prova produzida demonstra clareza na violação do dever objetivo de cuidado.

O crime culposo, nos termos do artigo 18, inciso II, do Código Penal, advém quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. No contexto do trânsito, o dever de cuidado é ainda mais rigoroso, sendo regulamentado por normas específicas que visam a proteção da vida e da integridade física dos usuários das vias.

No presente caso, a conduta do apelante
Frederic Alves Pimentel
conjugou dupla imprudência:
i)
direção sob influência de álcool e
ii)
realização de manobra indevida.

A vítima José Agnaldo Cavalcante de Brito, em seu depoimento, foi categórica ao afirmar que o Apelante entrou na contramão da via ao tentar realizar uma manobra indevida (conversão), resultando na colisão lateral com a motocicleta que seguia na via correta. Tal narrativa é corroborada pelo próprio interrogatório do apelante
Fredson Alves Pimentel
, que, embora alegasse ter sinalizado, admitiu estar realizando uma conversão à esquerda e que a colisão se deu na lateral dianteira do passageiro do seu veículo, o que é totalmente compatível com a invasão da pista contrária para efetuar a manobra.

Convém salientar que a imprudência não se restringiu à manobra em si, mas foi potencializada e confirmada pelo estado de embriaguez do Apelante, onde a alteração da capacidade psicomotora, atestada pelo etilômetro (0,97 mg/L), tornou-se um elemento probatório determinante para demonstrar a incapacidade do Apelante de conduzir o veículo com a atenção e o cuidado necessários, independentemente da sinalização específica da rodovia, situação que, por si só, já caracteriza a imprudência penalmente relevante.

Ademais, a alegação defensiva de que as testemunhas policiais não presenciaram a dinâmica do acidente não enfraquece o conjunto probatório, pois foram a vítima e o próprio acusado que forneceram os detalhes da dinâmica. As testemunhas, por sua vez, confirmaram o estado de embriaguez e o fato de o Apelante ter fugido do local logo após o sinistro.

Desta feita, a sentença de primeiro grau acertou ao concluir, com base em elementos objetivos e subjetivos coesos, que
a “falta do dever de cuidado objetivo do Réu, que sob a influência de álcool e imprudência no contexto de trafegar em rua de via dupla e fazer conversão em local proibido momento em que invadiu a mão contrária da pista e resultou no acidente com colisão lateral que causou lesões na vítima”
, configurou o nexo causal entre a conduta culposa e o resultado lesivo.

Cito jurisprudência acerca do não acolhimento da alegação de ausência de materialidade e consequente atipicidade de conduta no delito do art. 303, §§1º e 2º, do CTB:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO
. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
RECURSO

DESPROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. Apelação defensiva contra sentença que condenou o acusado pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303, §§ 1º e 2º, do CTB, pleiteando a absolvição por culpa exclusiva da vítima e o afastamento da qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se restou comprovado o nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima; ii) se a qualificadora prevista no § 2º do art. 303 do CTB deve ser afastada. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
As provas coligidas nos autos demonstram que que o apelante agiu com culpa na modalidade de imprudência, pois conduzia um veículo automotor em via pública de forma irregular, estando embriagado
e sem habilitação, e invadiu a calçada, colidindo com a vítima.
A imprudência do agente foi determinante para o resultado, configurando o nexo causal entre a conduta e o evento fatal
. 4. No âmbito penal, não há compensação de culpas entre vítima e agente. A culpa concorrente da vítima ou eventual incremento do risco por sua conduta não exclui a responsabilidade do apelante pelo crime de homicídio culposo no trânsito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Quanto à qualificadora do § 2º do art. 303 do CTB, restou comprovado que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, conforme o depoimento da testemunha e o auto de constatação, bem como o próprio acusado admitiu o consumo de bebida alcoólica horas antes do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6.
Recurso conhecido e improvido.
7. Tese de julgamento: "No crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a imprudência do agente deve ser analisada à luz do dever objetivo de cuidado, sendo irrelevante eventual culpa concorrente da vítima para a exclusão da responsabilidade penal. Dispositivos relevantes citados: CTB, art . 303, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp nº 2.100.852/SP, Rel . Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/08/2023; TJ-MG - APR: 10134130057752001 Caratinga, Relator.: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/03/2021; TJ-DF, Apelação Criminal nº 00023753220198070003, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Terceira Turma Criminal, julgado em 25/05/2023, publicado em 05/06/2023; J-CE, Apelação Criminal nº 02015449820228060301, Rel . Des. Maria Ilna Lima de Castro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/07/2024, publicado em 31/07/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015507420218140008 26090723, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto,
rejeito
a tese de atipicidade ou ausência de culpa, mantendo-se a condenação do Apelante pelo crime do art. 303, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.503/97.

II.2. DA DOSIMETRIA – DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DA OMISSÃO DE SOCORRO: ANÁLISE DA JUSTIFICATIVA DE PERIGO IMINENTE:

O segundo ponto fulcral do recurso é o pedido para afastar a causa de aumento de pena, prevista no Art. 303, § 1º, que remete ao Art. 302, § 1º, inciso III (deixar de prestar socorro, quando possível fazê-lo sem risco pessoal), sob a justificativa de que o apelante
Fredson Alves Pimentel
, teria se evadido por receio de ser linchado pela população, configurando justo receio ou risco pessoal.

Na
primeira

fase
da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 02 anos de reclusão, sendo a pena mínima para o art. 303, § 2º, CTB, e 02 anos de suspensão da habilitação, tendo o magistrado reconhecido a neutralidade das circunstâncias judiciais do art. 59, apenas deixando de valorar os antecedentes nesta fase, em razão de sua utilização na segunda fase para fins de reincidência, evitando-se o
bis in idem
. Tal fixação no mínimo legal demonstra o benefício ao réu e a adequação legal da pena-base.

Na
segunda

fase
, houve a correta coexistência da agravante da reincidência, decorrente do processo 0000020-28.2013.8.14.0015, com a atenuante da confissão qualificada. E embora a confissão tenha sido qualificada, posto que o autor admitiu os fatos, mas negou a culpa, ela foi utilizada pelo Juízo para formar o conjunto probatório e, portanto, reconhecida como atenuante.

Em sentença, o Magistrado de piso optou pela compensação integral entre a agravante e a atenuante, o que é plenamente aceito no direito penal, e manteve a pena intermediária no patamar mínimo de 02 anos de reclusão e 02 anos de suspensão da habilitação. Essa compensação integral é favorável ao Apelante, não havendo qualquer necessidade ou possibilidade de reforma
in melius
neste ponto.

Na
terceira

fase
de aplicação da pena, o Juízo aplicou a causa de aumento prevista pelo art. 303, § 1º, c/c art. 302, §1º, inciso III, ambos do CTB (omissão de socorro), na fração mínima de 1/3 (um terço), sendo a sua manutenção da majorante imperativa, dada a ausência de prova cabal e objetiva do justo receio de dano pessoal. Assim, o aumento de pena foi devidamente quantificado, resultando na pena privativa de liberdade definitiva de
02
(dois)
anos
e
08
(oito)
meses
de
reclusão
.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por sua vez, foi fixada em
03
(três)
anos
, refletindo o aumento de 1/3 sobre a pena mínima inicial de 02 anos de suspensão, seguindo o mesmo critério de cálculo da pena principal, o que também se
mostra adequado e proporcional à gravidade do delito
cometido, de lesão corporal culposa grave, agravada pela embriaguez e omissão de socorro.

A omissão de socorro, quando não configurada como crime autônomo, atua como causa de aumento de pena nos crimes de trânsito, com o intuito de censurar a conduta egoísta e desumana do condutor que, após causar lesões ou morte, abandona a vítima à própria sorte, em grave violação ao princípio da solidariedade e ao dever legal de assistência imediata.

A lei permite o afastamento da referida majorante apenas quando houver risco pessoal para o agente, o qual deve ser real, concreto e comprovado, e não meramente subjetivo.

Conforme consta na sentença condenatória (ID 26965509), a alegação do Apelante de que temeu represálias não foi corroborada por nenhuma prova nos autos. Não há registro, depoimento de terceiros ou circunstância objetiva que demonstrem que o Apelante estava sob perigo iminente de violência física da população. A simples existência de populares no local de um acidente de trânsito, mesmo que revoltados pela situação, não configura automaticamente um risco concreto de linchamento que justifique a fuga.

Na sentença combatida pelo recurso defensivo, o magistrado foi enfático ao afirmar:

“A omissão de socorro constitui causa autônoma de aumento de pena e somente pode ser afastada mediante prova inequívoca da existência de risco real e concreto à integridade física do agente, o que não se verificou no caso concreto. O simples receio subjetivo de linchamento, desacompanhado de qualquer comprovação ou circunstância concreta que evidenciasse tal perigo iminente, não tem o condão de justificar a fuga do local do acidente.”

Ademais, os fatos narrados na denúncia e confirmados pelos depoimentos policiais indicam que, ao avistar a viatura, o Apelante continuou em fuga, vindo a parar o veículo somente mais à frente, o que sugere uma clara intenção de se evadir da responsabilidade criminal e administrativa e não propriamente a busca por um local seguro para acionar o socorro.

Convém observar que se o receio fosse real e justificável, a atitude mais prudente seria buscar auxílio policial ou ligar imediatamente para o serviço de emergência de local seguro, e não continuar a condução do veículo em fuga, como ocorreu.

A colaboração posterior do Apelante com as autoridades, prestando esclarecimentos e se submetendo ao teste do etilômetro, é um fator relevante para uma eventual confissão qualificada, mas não tem o condão de anular o dever de prestar socorro imediato à vítima no local do acidente, nem de afastar a incidência da causa de aumento que pune a omissão inicial. Cito parte de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do alegado:

“[...] Omissão de socorro.
Pedido de afastamento da majorante. Não cabimento
. Condutor que se evadiu do local do acidente sem prestar qualquer socorro à vítima. Dolo evidenciado nas circunstâncias em que ocorreram a ação. Causa de aumento de pena prevista no artigo 302, § 1º, inciso III, do CTB que deve ser sopesada na terceira fase da dosimetria. [...]” (STJ - AREsp: 00000000000002055419, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/02/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/02/2025).

Portanto, o ônus de provar o justo receio de linchamento era da defesa do Apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

Em suma, a sentença condenatória demonstra extremo rigor técnico e aderência aos ditames legais, não apresentando vícios ou desproporcionalidades na análise do mérito e na aplicação da dosimetria da pena, devendo, por conseguinte, ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
Fredson Alves Pimentel
e, no
mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, devendo ser mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025